Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA NOVA. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.965,00 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59619557). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o segundo réu alega que o valor da condenação corresponde a 58,55% do valor de avaliação do bem, que é de R$ 15.304,00, sendo, portanto, desproporcional aos danos efetivamente causados. Argumenta que os orçamentos apresentados anteriormente pelo autor não correspondem à realidade dos danos, destacando que apenas recentemente foi possível obter um novo orçamento mais adequado, devido às dificuldades relacionadas às festividades de fim de ano. Diante disso, argumenta que tal prova superveniente deve ser considerada por esta turma recursal, solicitando que o valor da condenação seja reduzido para R$ 2.080,00.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. As alegações relativas à desproporção do dano em relação ao valor do automóvel e os orçamentos de ID 186765662 e seguintes só foram apresentados no recurso inominado. Inexistindo força maior a justificar o conhecimento dos argumentos e documentos novos, faz-se necessário reconhecer que se trata de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.